Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-74.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700414-74.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES APELADO: HDI SEGUROS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por DANILO FAGUNDES MARQUES em 17/12/2024 (ID 71918378); comprovado o recolhimento do preparo simples em 13/01/2025 (ID 71918385). Recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta à parte recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Assim, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora